Tribunal: TJSP
Processo: 2067188-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado a residência. Paciente com maus antecedentes. Requisitos da prisão preventiva que estão presentes. Recomendação 62 CNJ que não altera tal quadro. Excesso de prazo inexistente. Audiência de instrução já designada para junho deste ano. Atraso que se deve a força maior, não a desídia do juízo. ORDEM DENEGADA.